Tribunal: STF
Processo: Rcl 71665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamante denunciado em razão da prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e assédio sexual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal. Busca a defesa, em verdade, o exame do requerimento de diligências com claro propósito de substituir a via convencional, o que não é admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.